Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO APRESENTADO APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSERTO SUPERIOR AO VALOR DO PRODUTO. VICIO OCULTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Trata- se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial e condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 16.663,00.
2. Sobressai dos autos que em novembro de 2017 a parte autora adquiriu uma televisão da marca da empresa ré pelo valor de R$ 16.663,00. Em novembro de 2020 a empresa ré entrou em contato com a parte autora para efetuar um procedimento de recall, a troca da fonte de energia do equipamento. Entretanto, foi constatado um problema de retenção da imagem definitiva (burn in). A empresa ré informou ao consumidor que o valor do conserto do problema de retenção de imagem seria de R$ 21.041,69, tendo em vista que foi expirado o prazo de garantia.
3. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte ré/recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o autor/recorrido. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
4. O Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia. Consoante o REsp 984.106/SC: a venda de bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012.
5. No pleito, não se mostra razoável que uma TV de LED vendida no valor superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) dure menos de 03 (três) anos. Assim, a resolução do problema de burn in, oferecida no valor superior ao preço da televisão, caracteriza vício oculto do produto que autoriza o desfazimento do negócio por opção do consumidor.
6. Dessa forma, escorreita a sentença uma vez que demonstrada a existência de vício oculto no bem adquirido, ainda no curso do razoável período de vida útil do bem, imperioso é o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, cabendo ao consumidor o direito de rescindir o contrato e de ter restituída a quantia que pagou pelo produto, nos termos do que expressamente dispõe o artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.